Tribunal: STF
Processo: HC 259497
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 2º, caput, c/c os arts. 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos II e IV, da Lei nº 12.850/13. Alegação de nulidade da quebra do sigilo telemático. Revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares alternativas. Fundamentação idônea. Utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade, de abuso de poder ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.